Tribunal: TJPA
Processo: 0015374-45.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0015374-45.2012.8.14.0301
AUTORIDADE: ESTELIO SOARES ALMEIDA, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

AUTORIDADE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
.
ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1.
Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso
extraordinário
fundada
no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese fixada em regime de repercussão geral no julgamento do

recurso extraordinário
com agravo
n. 709.212 (Tema 608)
, ratificada em sucessivos julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal
.
2.Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso e
xtraordinário

em apelação
cível
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
. Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a

Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).

Afirmaram impedimento-suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém (PA),
data registrada no sistema.

Desembargador
Ronaldo Marques Valle

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º: 0015374-45.2012.814.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADOS: ESTELIO SOARES ALMEIDA E OUTRO

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO MARQUES VALLE (Relator):

Trata-se de agravo interno (ID 3681264), interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário (ID 3574240) fundada no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no recurso extraordinário com agravo n. 709.212 (Tema 608/RG).

A parte agravante alegou, em síntese, a ocorrência de distinção entre a hipótese debatida nos autos e a que serviu à formação da tese firmada no paradigma vinculado ao Tema 608 da repercussão geral, no qual foi analisado tão só o tempo de abrangência da condenação, pairando dúvidas sobre a decadência do direito após dois anos da extinção do contrato.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 3989877)

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO Nº 0015374-45.2012.814.0301

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

A decisão recorrida está de acordo com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com agravo n. 709.212 (Tema 608 da repercussão geral), segundo a qual o prazo aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição Federal.

Além disso, este Tribunal admitiu recurso extraordinário com fundamento no argumento de que a decadência, no caso, seria de dois anos, mas o STF determinou a aplicação da tese firmada no recurso extraordinário com agravo n. 709.212 (RE n. 1.188.679, Rel. Ministro Presidente, DJe 18/03/2019)
[i]
.

Anoto que a orientação em apreço permanece atual, como demonstra, por exemplo, a decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração em recurso extraordinário n. 1.252.486 ED/RS
[ii]
(DJe de 16/04/2020)
[iii]
, na qual não se reconheceu o prazo decadencial de dois anos, dada a natureza administrativa do contrato temporário.

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

[i]

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15339730562&ext=.pdf

[ii]

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1092498/false

[iii]

http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/listarDiarioJustica.asp?tipoPesquisaDJ=AP&numero=1252486&classe=RE-ED

Belém, 12/03/2021